Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-14.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELADO: JAIME JUVENAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. PROVA ESCRITA HÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de financiamento firmado em 30/01/2016, julgou procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial e condenar o réu ao pagamento do débito, rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente e julgando improcedente o pedido reconvencional. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de ter sido citado apenas em 2025, e a inexistência de prova robusta da dívida, alegando impossibilidade de comprovar eventual quitação pelo decurso do tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação do réu; (ii) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente da dívida e se houve comprovação de quitação pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.
A citação válida interrompe a prescrição e, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção retroage à data da propositura da ação.

5.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, após sua intimação para impulsionar o feito, conforme art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC.

6.

A parte autora diligenciou reiteradamente para localizar o réu, requerendo expedição de ofícios e realização de diligências, o que afasta a caracterização de desídia.

7.
Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta no prazo legal.

8.
O contrato de financiamento devidamente assinado e acompanhado de demonstrativo de débito atualizado constitui prova escrita idônea à instrução da ação monitória.

9.
Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

10.

A mera alegação de impossibilidade de apresentação de comprovantes em razão do tempo transcorrido não supre o ônus de demonstrar a quitação da dívida.

11.

Ausente prova do pagamento, impõe-se a manutenção da condenação ao adimplemento do débito.

IV. DISPOSITIVO

1
2.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000261-14.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JAIME JUVENAL DOS SANTOS

e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente